Tribunal: STF
Processo: AI 828925
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cumulação da Gratificação de Atividade Policial com a Gratificação de Habilitação Policial Militar. 3. Interpretação das leis 7.145/97 e 3.803/80 do Estado da Bahia. 4. Impossibilidade de reexame da legislação local (Súmula 280). 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.